Tribunal: TJES
Processo: 0002471-96.2017.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002471-96.2017.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO CARLOS MARABOTTE
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS NÃO VERIFICADA – PROVA INDIRETA OU ‘HEARSAY TESTIMONY -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Havendo a acusação sustentado sua tese apenas na prova indireta, por ouvir dizer, também chamada pela doutrina e jurisprudência de “hearsay testimony”, não há como sustentar que a decisão absolutória, tomada pelo Tribunal do Júri, é manifestamente contrária as provas dos autos.

2) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença de fls. 505/505v., proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que, consoante posicionamento adotado pelo Colendo Conselho de Sentença, julgou improcedente a pretensão punitiva Estatal contida na exordial, absolvendo o recorrido com esteio no art. 492, II do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais constante das fls. 515/520, o Ministério Público pretende a anulação da sessão de julgamento, alegando que a absolvição seria manifestamente contrária à prova dos autos, havendo a necessidade do apelado ser submetido a novo confronto perante o Tribunal do Júri.

Contrarrazões da defesa às fls. 524/525, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença absolutória.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID 4837524, pelo improvimento do recurso e manutenção da absolvição do apelado.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença de fls. 505/505v., proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que, consoante posicionamento adotado pelo Colendo Conselho de Sentença, julgou improcedente a pretensão punitiva Estatal contida na exordial, absolvendo o recorrido com esteio no art. 492, II do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia:

“(...) no dia 25 de janeiro de 2016, na Rua São Mateus, s/n, Seac, nesta cidade e município de Jaguaré/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, com manifesto "animus necandi", e em unidade de desígnios e comunhão de vontades com Geovane Pereira de Moraes e Gean Pereira de Moraes, (a época do crime menores de idade), mataram Caíque Chagas Rocha, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Infere-se dos autos que o ora denunciado acionou seus amigos v. Sementinhas Gean e Geovane (menores de idade à época do fato), dando-lhes ordem para que os mesmos executassem a vítima.

Infere-se ainda que por volta das 20h30min, a vítima estava na casa de sua tia Aline, quando Gean e Geovane chegaram em uma motocicleta, sendo que um deles desceu da moto, invadiu a residência e logo efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que tentou correr, mas devido aos ferimentos não conseguiu.

Os denunciados, após a vítima estar caída ao chão do quintal da residência, ainda efetuou mais um disparo de confirmação contra a vítima.

A vítima foi socorrida, mas veio a óbito no hospital.

Segundo restou apurado, o crime foi praticado por motivo torpe, eis que a motivação do homicídio se deu por dívidas advindas da compra de drogas que a vítima tinha contraído com o denunciado Joao Carlos.

Consta, ainda, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, eis que ela estava desarmada e indefesa, quando os denunciados efetuaram disparos de arma de fogo contra ela. (...)”.

Pelos fatos acima narrados, o recorrido foi denunciado, processado e absolvido da imputação em relação aos crimes previstos no art. 121, §2º, inc. I, e I, do CPB e art. 244-B do ECRIAD.

Em suas razões recursais constante das fls. 515/520, o Ministério Público pretende a anulação da sessão de julgamento, alegando que a absolvição seria manifestamente contrária à prova dos autos, havendo a necessidade do apelado ser submetido a novo confronto perante o Tribunal do Júri.

Contrarrazões da defesa às fls. 524/525, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença absolutória.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID 4837524, pelo improvimento do recurso e manutenção da absolvição do apelado.

Passo à análise do recurso ministerial, ressaltando que se funda na hipótese do art. 593, inc. III, alíneas “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. ”

No tocante à alegação voltada ao mérito da condenação, importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

Nesse contexto,
“
Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida”
(HC 107420, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constante nos autos, qual seja, a defensiva, consistente na ausência de prova de participação do apelado no crime imputado na denúncia.

Os depoimentos das testemunhas apontados pelo “Parquet” que indicam a suposta autoria do recorrido apontam a existência de uma dívida de drogas entre a vítima e o acusado sendo que nenhum deles afirma que viu ou sabia de algum plano para executar a vítima, apenas há menções de que ouviram dizer que poderia ter sido o apelado que teria determinado que os menores Gean e Geovani executassem a vítima.

Nesse sentido destaco os depoimentos das testemunhas Aline Fernandes Rocha, prima da vítima, ouvida na esfera policial à fl. 11, Adriano Rocha de Souza, tio da vítima, ouvido nas fase policial (fl. 12) e judicial.

Considerada pela acusação uma das testemunhas mais importantes, Aleandro Rocha de Souza, ouvido na esfera policial, às fis. 16, e em Audiência, conforme termo de fl. 103, destacou que:

"[...] Que o depoente
ficou sabendo na mesma noite
, que os autores do crime contra seu sobrinho tinha sido os gêmeos GEAN e GEOVANI, a mando de "CASCÃO [...]”.

Pela leitura dos depoimentos colhidos, me parece clara a existência de uma desavença entre recorrido e vítima, motivada por uma dívida de drogas, o que pode até mesmo sugerir que o apelado possa ter sido o mandante do delito, mas nenhuma das testemunhas apresentou um testemunho seguro, sem ter ficado sabendo do crime de maneira indireta.

Portanto, apesar das declarações de algumas das testemunhas ouvidas durante a instrução sinalizar a possibilidade de ter sido o recorrido o autor do ilícito imputado na denúncia, a maioria dos depoimentos que sustentam a tese acusatória foram feitos com base na palavra de terceiros que não foram ouvidos no presente processo (testemunho indireto ou '
hearsay testimony'
).

Ou seja, a prova utilizada para dar lastro a acusação era apenas indireta e a decisão absolutória tomada pelo Júri não se revelou conclusiva no sentido da autoria do apelado, na condição de mandante do crime objeto da denúncia.

“[...] o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP
”. (STJ - AREsp 1940381/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021)

Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, estando a Decisão dos Jurados apoiada em uma das versões, corroborada por elementos de prova suficientes, em consonância com a jurisprudência deste Eg. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO TRIBUNAL DO JÚRI ABSOLVIÇÃO OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES ÍNTIMO CONVENCIMENTO DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO OCORRÊNCIA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO NÃO CABIMENTO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Não há razão para se anular o julgamento, sob o argumento de ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados, diante das teses que lhes foram apresentadas, optaram pela que pareceu mais fidedigna, baseando-se nas provas dos autos e no íntimo convencimento que vigora em relação ao júri popular. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012170003904, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO BASEADA EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL CONTRÁRIA AO VEREDICTO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. 2. A avaliação das provas trazidas aos autos é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 001180023465, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal ministerial, merecendo observar que o advérbio
“manifestamente”,
constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em
alguma prova existente nos autos
, como se deu no caso (
STF-Tribunal Pleno,
AO-ED 1.047/RR
, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009
).

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

No mesmo sentido foi o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Eminente Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão:

"Nessa toada, tem-se que tanto a decisão de pronúncia como a sentença condenatória não podem ser lastreadas somente em testemunhos indiretos (de ouvir dizer ou hearsay witness), pois estes apenas possuem relevância probatória quando em harmonia com demais dados probantes existentes, situação não refletida na hipótese vertente, o que denota terem os insignes julgadores de fato laborado adequadamente, enquanto a irresignação, s. m. j., carece de elementos de cognição concretos para prosperar.

(...)

Dessa forma, extrai-se dos autos que a decisão do conselho de sentença deve ser mantida, sendo desarrazoada. s.m.j. a tese de novo julgamento, eis que ausentes provas seguras de que o apelado tenha sido o mandante do ilícito descrito na denúncia."

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.